Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA AO JUÍZO RECORRIDO. NÃO VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. MULTA AFASTADA.
1. Se não restou comprovado nos autos que os agravantes tenham prestado qualquer informação inverídica ao Juízo recorrido, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
2. Agravo de instrumento provido.